Tribunal: TJPA
Processo: 0801012-20.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801012-20.2022.8.14.0021

APELANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, MANOEL DA SILVA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801012-20.2022.8.14.0021.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA.

APELANTES: MANOEL DA SILVA TRINDADE (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL) e ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA (ADV. GISELIA D. R. GOMES, OAB/PA Nº 13576-A).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DO ANIMUS ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÕES. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Manoel da Silva Trindade e Ana Cláudia Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Açu/PA que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa de Manoel requereu a absolvição por ausência de provas quanto à autoria ou, subsidiariamente, a redução da pena. Ana Cláudia, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória quanto à associação para o tráfico. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso de Ana Cláudia e pelo desprovimento do recurso de Manoel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação de Manoel da Silva Trindade pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de Ana Cláudia Pereira da Silva pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a juntada do laudo toxicológico definitivo, sendo admitido o laudo preliminar apenas se elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao definitivo.

4.

No caso de Manoel, o laudo de constatação foi realizado com base em métodos sensoriais e por pessoa não identificada como perito oficial, sendo, portanto, tecnicamente inidôneo para comprovar a materialidade delitiva.

5.

Os depoimentos policiais, ainda que harmônicos, não suprem a ausência do laudo definitivo ou de constatação válido, tornando obrigatória a absolvição, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

6.

A condenação de Ana Cláudia pelo crime de associação para o tráfico não se sustenta, uma vez que não restaram comprovados os elementos essenciais do tipo penal, como animus associativo, estabilidade e permanência da associação criminosa.

7.

A simples coabitação com o corréu e a negativa de autoria, sem provas contundentes da atuação conjunta e estável no tráfico, impõem a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo, não suprida por laudo provisório tecnicamente válido, impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

2.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige provas robustas e concretas da existência de vínculo estável, permanente e com animus associativo, não se presumindo pela mera coabitação ou relação pessoal entre os acusados.

3.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo em casos de insuficiência de provas quanto à autoria ou materialidade delitiva.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, incisos II e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ, HC nº 532.794/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 831.745/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; TJRS, APR nº 0029619-33.2021.8.21.7000, Rel. Des. Rinez da Trindade, Terceira Câmara Criminal, j. 29.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MANOEL DA SILVA TRINDADE
e
ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Igarapé-Açú/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante
MANOEL DA SILVA TRINDADE
,
a sanção de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e
ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA
,
a pena de

03 (três) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo delito do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial semiaberto (
ID 17000946).

Não fora juntado o laudo toxicológico definitivo.

Em sede de razões recursais, a defesa do ora apelante Manoel pugnou a absolvição em razão da ineficiência comprobatória de autoria, na forma do art. 386, VI do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.
De forma subsidiária, pleiteou a redução da pena (ID 17000968).

Na peça recursal, a defesa da apelante Ana, requereu a absolvição por insuficiência de provas (ID 18759456).

Em sede de contrarrazões, o órgão acusador pleiteou pelo conhecimento dos recursos, e provimento do recurso da apelante Ana e não provimento do apelo de Manoel, conforme manifestações de ID 18759461 e 18759462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto em prol de Ana Claudia Pereira da Silva, para que seja absolvida do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta em prol de Manoel da Silva Trindade, mantendo-se a condenação (ID 18881592).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Consta da denúncia,
verbis
(ID 17000882):

(...).

Narram os autos de inquérito que no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 16h, os indiciados
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA e MANOEL DA SILVA TRINDADE
, foram presos em flagrante, pela prática delituosa tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ocorrida no Município de Igarapé-Açu/PA.

Segundo as testemunhas, a equipe da Polícia Civil recebeu diversas denúncias de que o cidadão conhecido por "Manel", ora indiciado, estava comercializando entorpecentes em uma residência localizada na rua João Vicente, bairro Água Limpa; diante das informações os Policiais Civis realizaram vigilância, à distância, no local ocasião em que foi constatado que, de fato, várias pessoas, aparentemente usuários de drogas, chegavam naquela casa, chamavam "Manel", e este entregava-lhes drogas, discretamente; esses clientes, em seguida, realizavam o pagamento e saiam do local.

As testemunhas ressaltaram que ao perceber a chegado dos policiais o indiciado correu rapidamente para sua casa, momento em que foi alcançado já no interior da residência, sendo realizada a revista pessoal dos indiciados e posteriormente a busca no local, momento em foram localizadas no quintal da residência, acondicionadas em um tubo de plástico escondido sob um tijolo, 17 (dezessete) porções de entorpecente vulgarmente conhecido como OXI"; além disso, foram encontrados, na residência, R$ 264,50 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie.

Diante dos indícios da prática de tráfico de drogas os indiciados foram encaminhados a DEPOL.

A indiciada ANA CLAUDIA negou a autoria delitiva, alegando não ter conhecimento de que o indiciado MANOEL, seu companheiro, comercializava entorpecentes no imóvel do casal; bem como, que o dinheiro encontrado era de sua propriedade, fruto da comercialização de roupas e joias.

Já o indiciado MANOEL confessou a autoria delitiva, mas informou que sua companheira não tinha conhecimento da venda de drogas no local.

Este Douto Juízo homologou a prisão em flagrante e converteu esta em Prisão Preventiva, sendo os autos encaminhados a este Parquet.

(...).

As provas nos autos são claras tanto em relação à materialidade como no tocante à autoria, dando conta de que os indiciados praticaram o crime de tráfico de drogas, tendo em depósito o entorpecente para fins de comercialização, conforme fartamente demonstrado nos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial, e das demais provas colhidas no caderno inquisitivo.

Ressalta-se que a ação criminosa tem múltiplas ações ou conteúdos variados, bastando para a consumação a prática de uma das ações; no caso em tela a autoria da indiciada ANA CLAUDIA do crime de tráfico de drogas estar em ter em depósito, não sendo necessária a efetiva comprovação da mercancia, mas restando claro que a indiciada tinha ciência do tráfico de drogas em sua residência; já quando ao indiciado MANOEL este confessa a autoria delitiva, informando que comercializava entorpecentes na residência do casal.

Logo, a autoria e a materialidade restam evidenciadas a partir dos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial, e das demais provas colhidas no caderno inquisitivo, dentre elas o laudo de constatação de entorpecentes.

(...).

As condutas praticadas pelos indiciados está lidimamente tipificada no artigo 33, “caput” da Lei nº. 11.343/2006.

Ante os argumentos acima expendidos, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA e MANOEL DA SILVA TRINDADE, incurso no tipo penal descrito no artigo 33 “caput” da Lei nº. 11.343/2006.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

RECURSO DA DEFESA DE ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA, COM PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06)

A defesa postulou a absolvição da apelante em relação ao delito de associação para o tráfico, sustentando não haver nos autos suficiência probatória apta a demonstração do
animus associativo
para configuração do referido delito, o que
afiguro merecer provimento
.

Com a detida análise do caso, verifico que os depoimentos testemunhais não são suficientemente aptos a embasar decreto condenatório acerca do envolvimento da ora apelante na traficância, incorrendo em considerável dúvida. Vejamos.

In casu,
m
uito embora a sentença condenatória tenha afirmado que o crime de associação para o tráfico restou demonstrado nos autos, é consabido que, para a perfeita configuração do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa, além do
animus associativo
por parte dos envolvidos, requisitos cumulativos que não se apresentaram de forma indubitável
.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória na parte que interessa,
in
verbis:

(...).

Quanto à acusada ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA, apesar da negar a traficância e informar que desconhecia a conduta do corréu, vemos que sua negativa não é suficiente para afastar uma condenação. É de se observar que para o consumo e o próprio tráfico há necessidade de uma série de ações, tais como comprar, guardar, preparar para o consumo, separar e preparar em porções para a venda e não parece crível que a ré, que já responde a outro processo com as mesmas características não tivesse conhecimento da situação.

No mais, temos ainda que, seria natural suspeitar de como o corréu, que não trabalhava em nada, conseguia dinheiro, fato este não explicado pela defesa. Portanto, mesmo que não atuasse diretamente no tráfico de drogas (compra e venda), mas auxiliava no manuseio, preparação e acondicionamento, pela forma como o produto foi encontrado.

(...).

Perceptível

que não foram carreados elementos probatórios aptos a indicar que a recorrente estava efetivamente agrupada de forma estável e permanente para a realização reiterada e contínua do tráfico de drogas, de forma a caracterizar a conduta prevista no artigo 35, da Lei n.º 11.343/06, a teor do que exigem as elementares do respectivo dispositivo legal incriminador.

Nessas circunstâncias, percebe-se que não há qualquer elemento seguro obtido em sede judicial que possa afastar a presunção de inocência que recai sobre a ora apelante, não restando, por conseguinte, demonstrada de forma cristalina, a associação para a prática da traficância.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 33, CAPUT, E
ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

(...)

6.
Também não há falar em condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico, pois não há qualquer indicativo da permanência e da estabilidade da conduta, bem como de atos engajados entre os acusados
, não merecendo nenhum retoque que os absolveu das imputações do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. Absolvição mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ/RS, APR 0029619-33.2021.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rinez da Trindade, j. 29/09/2021) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO MINISTERIAL
. ABSOLVIÇÕES DO PACIENTE E DO CORRÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO CRMIE DE TRÁFICO DE DROGAS PREENCHIDOS. PENAS E REGIME INICIAL FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

2. Na espécie, é impositiva a absolvição do paciente e do corréu quanto ao crime de associação para o tráfico, na medida em que as suas condenações basearam-se no simples fato de eles estarem comercializando entorpecentes em local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, sem o apontamento de circunstâncias concretas indicativas de vínculo estável e permanente entre si ou com integrantes da apontada organização criminosa. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a simples aferição de que as instâncias ordinárias não apresentaram motivação concreta para demonstrar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo não demanda reexame probatório. Precedentes.

3. Mantidas as absolvições do paciente e do corréu pelo crime de associação para o tráfico, fica mantido o redutor no crime de tráfico de drogas e o consequente ajuste nas penas, tal como consta da decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 831.745/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023). (grifo nosso)

Com efeito, certo que não se depreende dos autos os elementos imprescindíveis à materialidade do crime de associação para o tráfico de entorpecentes previsto no art. 35 da Lei de Drogas, vê-se
inexistirem provas suficientemente capazes de subsidiar a condenação da ré como incursa em tal prática delitiva, impondo-se a absolvição da recorrente quanto ao aludido delito, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, assevero que os depoimentos dos policiais envolvidos na operação não foram contundentes, enfáticos, quiçá detalhados, no sentido do envolvimento da ora apelante na atividade criminosa, não informando com precisão de que forma se dava a sua atuação na traficância nem se foi encontrada alguma droga em sua posse.

Portanto,
por não terem sido apresentadas provas robustas e suficientemente aptas a amparar um decreto condenatório, apesar de ter sido encontrado na residência onde estavam os acusados a quantidade de mais de 2,4 gramas de óxi, acondicionada em 17 (dezessete) porções,
absolvo a ora apelante ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA

do delito disposto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006,
em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

RECURSO DA DEFESA DE MANOEL DA SILVA TRINDADE,
COM PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E REDUÇÃO DA PENA

A defesa do ora apelante
pugnou a absolvição em razão da ineficiência comprobatória de autoria, na forma do art. 386, VI do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.
De forma subsidiária, pleiteou a redução da pena.

O apelo também comporta provimento no que concerne ao pedido absolutório.
Explico.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido,
verbis:

(...).

Por outro lado, quanto ao acusado MANOEL DA SILVA TRINDADE, não há nenhuma dúvida sobre a prova produzida. A droga foi apreendida escondida atrás da residência do casal e, além da confissão do acusado, as testemunhas ouvidas durante a instrução corroboraram que as denúncias anônimas e de populares davam conta de que o acusado, conhecido como “Manel” traficava drogas em sua casa e que ali era intenso o movimento de pessoas, bem como que durante as investigações os policiais puderam avistar o réu durante a prática delituosa.

Portanto, os policiais confirmaram a forma como foram apreendidos os materiais irregulares, não havendo qualquer mácula ao trabalho desenvolvido.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput, do CP, estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário do acusado e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram.

(...).

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo de constatação preliminar (ID 17000853), no auto de apresentação e apreensão (ID 17000853), e pelos relatos dos agentes da lei que realizaram a prisão e a abordagem do ora recorrente.

Pois bem.

É cedido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a sua comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

In casu
, entretanto, além de não constar o laudo definitivo, o provisório
não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, sendo empregados exames macroscópicos (a olho nu) e sensoriais (aspecto visual, textura e cheiro), com presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Inidôneo o citado laudo, restam somente os relatos das testemunhas de acusação, que isolados, não são suficientes para atestar a materialidade delitiva, pois não aptos a suprir a ausência do laudo definitivo ou provisório/preliminar assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em laudo definitivo, sendo imperiosa,
in casu
, a absolvição do ora apelante nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...).

III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 39KG DE MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR SEM NENHUM RIGOR TÉCNICO. MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Corte estadual verificou que inexiste laudo toxicológico definitivo acerca das substâncias apreendidas, pois o laudo definitivo presente nos autos é referente a outro processo. Todavia, considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com amparo em Laudo de Exame de Constatação Prévia elaborado por agentes policiais.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

3. No caso, o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material.

Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a sentença e o acórdão condenatórios,
absolvendo os Pacientes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(HC n. 532.794/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

Além disso, observo que as provas constantes nos autos também são insuficientes para apontar a autoria delitiva do recorrente.

Nesse contexto, e não havendo outra prova apta, surge dúvida razoável sobre a autoria delitiva do apelante, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF/88. Para mais fundamentar:
TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do ora apelante, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Reconhecida a imperativa absolvição do recorrente, resta prejudicada à análise do outro pleito recursal.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos e

dou-lhes provimento
, para
absolver
os ora apelantes Manoel da Silva Trindade e Ana Cláudia Pereira da Silva, das práticas delitivas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente,
nos termos delineados alhures
com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se os respectivos alvarás de soltura.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/05/2025